Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AGENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.

I - Inviável a absolvição quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

II - A configuração do crime de tráfico independe da quantidade de droga apreendida, pois a conduta daquele que difunde drogas ilicitamente, ainda que em pequena quantidade, é significativa e põe em risco a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, por serem revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV - A reincidência e os maus antecedentes impedem seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

V - Recurso conhecido e não provido.